Tribunal: TJBA
Processo: 0556841-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556841-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS e outros (10) Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de periculosidade. Policiais militares. Ausência de regulamentação específica. Impossibilidade de implementação automática. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão de adicional de periculosidade a policiais militares com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) sem a devida regulamentação; (ii) é aplicável subsidiariamente o Decreto Estadual nº 16.529/2016, que regulamenta o adicional de periculosidade para servidores públicos civis; (iii) o percebimento da Gratificação por Atividade Policial (GAP) impede a concessão do adicional pleiteado. O art. 92, V, "p", e o art. 107 da Lei nº 7.990/2001 preveem o adicional de periculosidade para policiais militares, mas condicionam sua aplicação à regulamentação específica que, até o momento, não foi editada pelo Poder Executivo. A omissão administrativa na regulamentação, mesmo que perdure por longo período, não autoriza o Poder Judiciário a conceder vantagem pecuniária sem observância da regulamentação exigida pela lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A Gratificação por Atividade Policial (GAP), prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001, já remunera os policiais militares pelos riscos inerentes à atividade policial, tornando inviável a cumulação com o adicional de periculosidade. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a realização de perícia para fins de regulamentação judicial da vantagem remuneratória, competindo exclusivamente ao Poder Executivo a edição do respectivo ato normativo. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0556841-13.2018.8.05.0001; Recorrente: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS; Recorrido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .